Tribunal: TJDFT
Processo: 0041972-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041972-87.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: ALBERTO BRUNET GARCEZ, BRUNET GARCEZ IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL DO ARTIGO 1056 DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. TEMA 1 – IAC/STJ. 1. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais. 2. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente. Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC. 3. Na espécie, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 22/09/2017, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o seu curso, automaticamente, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo), considerado no caso que o título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em cédula de crédito bancário com prazo prescricional de 3 (três) anos (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto n. 57.663/66). Precedentes TJDFT. 4. É inaplicável ao caso a diretriz normativa de direito intertemporal estampada no artigo 1.056 do Código de Processo Civil, na medida em que a sua incidência ocorre apenas (...) nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)”, tese firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC – STJ) extraído do REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, §§ 3o e 5o, I, este do Código Civil, sustentando equivocado o entendimento do acórdão acerca da ocorrência da prescrição no caso concreto. Afirma, para tanto, que por se tratar o objeto da lide de relação contratual, o prazo prescricional a ser adotado é o de 5 (cinco) anos, a ser contado da intimação pessoal da parte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, §§ 3o e 5o, I, este do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão a respeito da ocorrência de prescrição, a saber: “O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (orientação também firmada no Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC). No caso, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 22/09/2017, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o seu curso, automaticamente, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo). O título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em cédula de crédito bancário, que tem prazo prescricional de 3 (três) anos, contados do vencimento, consoante as previsões contidas no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66).” (id 48394249, pág. 4). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se, ademais, que o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que, “conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, ainda, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012